Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO POLICIAL ALIADO AS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos réus na denúncia, pela palavra das vítimas e dos policiais, além de ter sido encontrado o produto do crime com os réus, devem ser mantidas suas condenações por roubo circunstanciado e corrupção de menores.
2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo. 2.1. Valoração negativa da culpabilidade mantida.
3. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, a doutrina e a jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, o que foi observado na espécie.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.